Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-44.2023.8.11.0035
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000488-44.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOELMIR TAVARES COSTA - CPF: 084.990.936-80 (APELANTE), MAYRA GUALBERTO ELIAS DE SOUZA - CPF: 086.985.516-61 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA CELESTE DA SILVA SOARES - CPF: 085.144.016-96 (ADVOGADO), VINNICIUS GEOVANE SOBRAL DOS REIS - CPF: 036.329.981-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICENTE DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 057.203.864-08 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DA DROGA ADOTADA PARA MODULAR A FRAÇÃO REDUTORA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA DE MULTA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º,
c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, à pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 485 dias-multa.

2. Fatos relevantes
: (
i
) pena-base fixada no mínimo legal; (
ii
) atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença, porém sem redução da pena; e (
iii
) tráfico privilegiado aplicado na fração de 1/6 em razão da quantidade da droga
.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
redução da pena aquém do mínimo legal em virtude da atenuante da confissão espontânea; (
ii
) aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima; (
iii
) readequação do regime inicial para o semiaberto; e (
iv
) afastamento ou suspensão da pena de multa pela hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem: (
i
) saber é possível a aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal; (
ii
) se o caso concreto comporta a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado; (
iii
) cabimento do regime inicial mais brando; e (
iv
) se a hipossuficiência financeira justifica o afastamento da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não incide quando a pena-base é fixada no mínimo legal, em observância à Súmula n. 231 do STJ e ao Tema 158 do STF, entendimento reafirmado pelo STJ, no
Recurso Especial n. 2.159.479.

6. Afigura-se idônea a aplicação da fração de 1/6 em relação ao tráfico privilegiado, adotando-se a quantidade da droga para modular o grau de diminuição previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, desde que tal fator não tenha sido sopesado na primeira etapa dosimétrica.

7. A
pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, aliada à primariedade do agente e a favorabilidade das circunstâncias judiciais asseguram ao apelante o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, § 3º, do Código Penal.

8. É
vedada a exclusão da pena de multa em razão de eventual hipossuficiência econômica do apelante, pois, conforme disposto no art. 49 do Código Penal, a sanção pecuniária tem natureza jurídica de sanção penal e compõe o preceito secundário do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, arts. 33, § 4º, 40, V; e CP,
arts. 65, III, “d”, e
33, § 2º, “b”, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp n. 2.159.479,
HC n. 859332/SP,
Súmula n. 231 e do Tema Repetitivo n. 190; STF, Tema de repercussão geral n. 158; TJMT, Apelação Criminal n. 1000607-58.2024.8.11.0006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Joelmir Tavares Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da ação penal n. 1000488-44.2023.8.11.0035, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
§ 4º
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
485
(quatrocentos e oitenta e cinco)
dias-multa
(id. 240276299).

Nas razões recursais, o apelante almeja a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima, a readequação do regime para o aberto e o afastamento ou suspensão da pena de multa em virtude de sua hipossuficiência econômica (id. 240276309).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 240276313).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 247930663).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Joelmir Tavares Costa
foi denunciado como incurso no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
(...)
Consta nos autos do incluso inquérito policial que, até o dia 07 de abril de 2023, por volta das 11h35min, na BR 364, km 48, Município de Alto Garças/MT
, Joelmir Tavares Costa transportou, trouxe consigo e guardou, entre Estados da Federação, 75 (setenta e cinco) porções, perfazendo 55,5 kg de Cannabis Sativa L (“Skunk”, “Skank” e “Supermaconha”
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Laudo Preliminar de Id. 116479266 e Auto de Apreensão de Id. 116479264.

Segundo se apurou, nas circunstâncias antes referidas, a Polícia Rodoviária Federal realizava policiamento ostensivo na BR 364, quando abordou o Caminhão Trator Mercedes-Benz (placa HNN5A29), atrelado ao Semirreboque Randon (placa GSV4A57), conduzidos pelo denunciado, a fim de empreender inspeção rotineira de trânsito.

Na ocasião, os agentes públicos procederam a fiscalização e, pois, durante verificação na cabine do automóvel, encontraram os entorpecentes, que estavam acondicionados em sacolas pretas.

Com efeito, o denunciado, que estava no interior do veículo em questão, esclareceu que
recebeu a droga no Estado do Pará

e que transportaria os tóxicos até o Município de Uberlândia, Estado de Minas Gerais
,
pelo importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Assim, o indiciado foi conduzido pelos agentes públicos à Delegacia de Polícia local e, destarte, preso em flagrante delito.

(...)”
(id. 240276224).

Decorridos os regulares trâmites processuais, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação penal para condená-lo pela prática do delito tipificado no art. 33, § 4º, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Nesta instância recursal,
o apelante objetiva a
redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima, a readequação do regime para o aberto e o afastamento e/ou suspensão da pena de multa em virtude de sua hipossuficiência econômica.

Sem razão, contudo.

Colhe-se da sentença que a sanção basilar foi estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, tendo em vista a valoração favorável das circunstâncias judiciais.

Na segunda etapa, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, todavia,
não foi realizado o cômputo dosimétrico, uma vez que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal.

Com efeito, em recente decisão publicada em
04/09/2024
, no Recurso Especial n. 2.159.479, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 e do Tema Repetitivo n. 190.

Além disso, como assentou o Supremo Tribunal Federal, o aludido verbete sumular não ofende aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de repercussão geral n. 158).

Desta forma, é descabido o acolhimento da pretensão defensiva concernente à redução da pena intermediária aquém do mínimo previsto pelo tipo penal.

Em relação ao tráfico privilegiado, extrai-se do édito condenatório o reconhecimento da referida minorante na fração de
1/6
, considerando a vultosa quantidade da droga apreendida.

Assim, não se revela cabível a alteração do vetor de diminuição de pena para a fração máxima, pois, na dicção do Superior Tribunal de Justiça, admite-se “
a
valoração da
quantidade
e natureza das
drogas
para a modulação da minorante do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base
”, como se observa no caso (HC 859332/SP, DJe 29/10/2024).

Conquanto reconhecido o privilégio na origem, nota-se que o cabimento da referida benesse revela-se até mesmo questionável, sobretudo se ponderado que o apelante buscou a droga conhecida como
“Skank”
[“
supermaconha
”] no Pará e seguiu com o material ilícito rumo a Minas Gerais, assumindo o risco do transporte de quantidade bastante considerável, consistente em
75 (setenta e cinco) tabletes
,

pesando
55 kg
, com alto valor mercadológico, no intuito de auferir a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que, a princípio, exige uma pessoa articulada, que detém a confiança de membros de grupo criminoso ou do agente que lhe incumbiu a empreitada, indicando certo grau de envolvimento com a criminalidade (mídias, id. 240276285).

Entretanto, tratando-se de
recurso exclusivo da defesa
e, tendo em vista que o apelante já saiu em muito beneficiado, deve ser mantido o patamar de
1/6
aplicado na sentença, visto que mais condizente com as peculiaridades da causa.

Noutro ângulo, afigura-se descabida a alteração do
regime inicial semiaberto
para o
aberto
, pois o
quantum
da pena fixado é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, fator que, aliado à primariedade, assegura ao apelante a fixação do regime intermediário, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, § 3º, do Código Penal.

Por fim, consigno que a sanção pecuniária foi estabelecida de forma proporcional com a pena corpórea aplicada, sendo vedada a sua exclusão ou suspensão em razão de eventual hipossuficiência econômica do apelante, pois, conforme disposto no art. 49 do Código Penal, a pena de multa tem natureza jurídica de sanção penal e compõe o preceito secundário do tipo penal.

Assim, “
eventual hipossuficiência do réu é fato irrelevante para afastar a penalidade, já que a situação de pobreza deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais
” (TJMT, Apelação Criminal n. 1000607-58.2024.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJE 25/10/2024).

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto por
Joelmir Tavares Costa
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024